Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA POR TER SIDO COMETIDA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E COM APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente, no exercício da profissão de advogado, apropriou-se de quantia em dinheiro pertencente à vítima, realizando o levantamento de valores no banco e deixando de repassar para quem de direito, razão pela qual deve ser confirmada a condenação pelo crime de apropriação indébita.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, tal aumento se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
3. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do semiaberto para o aberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a primariedade do réu e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal.
4. Se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma vez que a medida, no caso concreto, mostra-se socialmente recomendável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal (apropriação indébita majorada por ter sido cometida em razão de ofício, emprego ou profissão), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena e aumentar o quantum de redução da pena na segunda fase da dosimetria, diminuindo a reprimenda de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e deferir a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.